Tribunal: TJES
Processo: 0014688-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014688-32.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA DE SOUZA MARCIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0014688-32.2019.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: JESSICA DE SOUZA MARCIANO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DESACATO. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual
em face de JÉSSICA DE SOUZA MARCIANO, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal, porquanto, em 08 de maio de 2019, teria se exaltado e desacatado policiais no exercício de suas funções.

2.
A sentença recorrida julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, estabelecendo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

3.
Em seu recurso de apelação, a defesa sustenta, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para que a ré seja absolvida, notadamente ante a inexistência de provas quanto à prática delitiva. Em contrarrazões, o órgão Ministerial manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão versa sobre os seguintes pontos: i) preliminarmente, na verificação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva como causa extintiva da punibilidade; e ii) na análise da suficiência e da validade do conjunto probatório para demonstrar de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime imputado à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de prescrição. Com o advento da Lei nº 12.234/2010, que alterou o § 1º do art. 110 do Código Penal, foi extinta a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa tendo como termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia. Dessa forma, a contagem do prazo prescricional com base na pena aplicada em concreto somente pode retroagir até a data do recebimento da peça acusatória. Para o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a análise prescricional rege-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito. O crime de desacato (art. 331 do CP) possui pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal. Considerando os marcos interruptivos, não se verifica o transcurso do referido lapso temporal. Rejeita-se, portanto, a prejudicial de mérito.

6.
No que concerne ao mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas. A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência e nos demais elementos de prova coligidos aos autos. A autoria, por sua vez, exsurge cristalina dos depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo pelas policiais militares que atenderam à ocorrência. Com efeito, o testemunho de agentes públicos, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborado por outras provas e ausente qualquer indício de parcialidade.
Nesse sentido, em caso semelhante, já se manifestou nosso Tribunal de Justiça,
in verbis
(com nossos grifos):
“[...]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO RESISTÊNCIA DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO MEIO DE PROVA PROCEDÊNCIA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO).
2. O delito de desacato continua a ser conduta típica no ordenamento jurídico pátrio. Jurisprudência. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00322872420148080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2018)
”. Do mesmo modo, é o entendimento de outros tribunais: “[...]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. IMPUTAÇÃO CONFORME ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OFENDER E MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO. VERSÕES UNÍSSONAS NOS DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. NEGATIVA DO RÉU - VERSÃO ISOLADA FRETE O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA ACUSAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - APL: XXXXX20168160130 PR XXXXX-07.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/10/2018, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/10/2018).
”

7.
Ademais, a própria ré, em seu interrogatório policial, admitiu que se exaltou e agiu de forma desrespeitosa durante a abordagem, o que reforça o conjunto probatório.
Assim, por qualquer ângulo que se observe, inquestionável que JESSICA DE SOUZA MARCIANO, ao ser abordada, proferiu palavras ofensivas contra as policiais no exercício de suas funções, incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 331 do Código Penal.

8.
Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.

10
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)